Tribunal: TJMT
Processo: 1018293-57.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018293-57.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Aquisição, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Provas em geral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GEOVANA SCHIMITT PADOVANI (REQUERIDO), NORIVAL RIZZO PERINI - CPF: 060.030.368-34 (REQUERENTE), JESUINA MARLENE TAVARES DE MENEZES PERINI - CPF: 107.857.338-76 (REQUERENTE), JOAQUIM MOACIR PIOVISAN - CPF: 123.840.709-91 (REQUERENTE), DOUTOR DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO, PRESIDENTE DA EGREGIA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. (REQUERIDO), NELSON FERNANDO PADOVANI (REQUERIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPARECIMENTO – INCÊNDIO NOS ARQUIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO PUBLICA E NOTÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 713 E SEUS INCISOS DO CPC – PEÇAS SUFICIENTES. FEITO RESTAURADO – REMESSA DE CÓPIA PATA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ARQUIVAMENTO NO TRIBUNAL – AUTORIZAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO, EXTRAIR CÓPIAS.

(1) – Cumpridos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, apresentados documentos suficientes para restauração dos autos de agravo de instrumento que foi destruído, quando do incêndio nos arquivos deste Tribunal, é de rigor proceder a restauração daquele feito, sem atribuição de qualquer culpa aos partícipes daquela relação processual.

(2) – Devem ser extraída cópia para remessa ao Juízo de Primeiro grau onde tramita o feito, arquivamento de cópia no Tribunal, autorização das partes, querendo, para os fins de direito, extraírem cópias. Sucumbência não devida, responsabilidade do Tribunal pelo desaparecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Incidente de Restauração de Autos promovido por Norival Rizzo Perini e outros, em que almejam restaurar os autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 45.535/2005, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado, sob a tese de que pereceram em incêndio que consumiu os arquivos do Tribunal de Justiça, em 14/09/2013.

Em síntese, sustenta o requerente que (i) os autos do agravo de instrumento nº 45.535/2005 foram destruídos em razão incêndio ocorrido nas dependências do arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; (ii) o Agravo de Instrumento em epigrafe foi processado e julgado pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Desembargador Donato Fortunato Ojeda; (iii) depois de passados (9) nove anos, foram surpreendidos agora com uma decisão do juízo a quo para cumprir o acórdão do agravo em epigrafe; (iv) aplicação do artigo 712, do CPC; (v) que o fato de já ter ocorrido o julgamento do processo e sua estada nos arquivos definitivos do Tribunal de Justiça, a juntada de todas as peças pertinentes e necessárias já atende de forma suficiente conforme leciona o Art. 715 do, do CPC e, (vi) que uma vez que o Agravo de Instrumento já foi julgado e se encontra no arquivo definitivo, não haverá a necessidade da parte contraria juntar aos autos documentos (art. 713, I e II, do CPC).

Assim pede pela procedência do pedido, para a restauração dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento que tramitou perante a Segunda Câmara de Direito Privado dessa Egrégia Corte de Justiça sob o nº. 45.535/2005 e Relatoria do Desembargador Donato Fortunato Ojeda.

Foi determinada a citação dos requeridos (ID 28962968) para, no prazo de cinco dias, contestarem o pedido, e também para cooperarem com a restituição do agravo, todavia, quedaram-se inertes (ID32252994 ).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência da restauração dos autos do agravo de instrumento de nº 45.535/2005, nos termos do artigo 714 do Código de Processo Civil (ID 38356462).

Quanto o bastante. Determino inclusão para julgamento.

Providências de estilo. Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020